Tribunal: TJPA
Processo: 0838027-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838027-56.2022.8.14.0301

APELANTE: ELIELSON ROBERTO SOARES DE MATOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E PAGAMENTOS DE RETROATIVOS. JULGAMENTO DA ADI 4167. CONCEITO DE PISO SALARIAL COM BASE NO VENCIMENTO. AFASTADA. DISTINÇÃO DO CASO DO PARÁ. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE QUE ULTRAPASSA O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. As definições estabelecidas no julgamento da ADI 4167 sobre o conceito de "piso salarial" dos professores não se aplicam ao caso específico do Estado do Pará. Isso se deve ao fato de que, de forma peculiar, os professores deste âmbito estadual recebem a verba denominada "gratificação de escolaridade" de forma habitual e indiscriminada, o que a torna integrante do vencimento base, em vez de uma verba individual separada;

3. No julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Gratificação de Escolaridade, recebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará, integra o valor do vencimento base, ultrapassando, assim, o piso salarial nacional regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, daí porque não fazem jus ao piso regulamentado pela referida legislação;

4. Assim, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma ilegalidade nos pagamentos efetuados à parte apelante;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar desprovimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 19 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIELSON ROBERTO SOARES DE MATOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO
,
proposta pelo ora apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação mencionada narrando que é professor da rede básica de ensino público do Estado do Pará e que, mesmo com a previsão constitucional de reajuste salarial e a existência de lei que fixa piso salarial nacional do magistério (Lei Federal 11.738/2008), seus vencimentos têm sido pagos em desacordo com a atualização do piso nacional dos professores.

Assim, requereu a procedência da ação para que o ente estadual proceda a imediata aplicação do piso salarial nacional do magistério da rede básica pública de ensino e seus reflexos à sua remuneração, consoante o piso salarial nacional do magistério definido em lei.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de
id n° 13627945 - Pág. 1
, nos seguintes termos:

“(...)

Posto isso, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora, deduzidos na sua postulação.

Condeno o(a) autor(a) em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua exigibilidade, em face do deferimento da gratuidade da justiça.

Se interposta apelação em face desta, intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC), observando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (art. 1.010, §2º, CPC).
(...)”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 13627947 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono da recorrente, aponta que o ente público deve garantir o cumprimento da legislação, e aplicar os parâmetros salariais previstos pela Lei nº 11.738/2008 com a consequente atualização do vencimento-base a cada ano, aos professores da rede pública de ensino.

Destaca que o Estado do Pará, por força da decisão do STF na ADI 4.167/DF e de seus efeitos vinculantes (art. 102, § 2º da CF/88), reajustou o valor do vencimento base dos profissionais da educação básica da carreira do magistério com base no Piso Salarial vigente a época, e nos anos subsequentes procedia os reajustes a partir de janeiro de cada exercício com base na Lei Federal n.º 11.738/2008. Porém, deixou de cumprir a Lei e a decisão do STF EM 2015.

Pontua que o STF já concluiu que o piso nacional do magistério deve ser tomado definido com base no vencimento e não na remuneração acrescida de qualquer outra parcela remuneratória.

Averba que não resta dúvidas de que o parâmetro a ser utilizado para a adequação do piso nacional do magistério é tão somente o vencimento base e não mais utilizando a somatória do vencimento base + gratificação de escolaridade, de acordo com a Lei nº 11.738/2008.

Além disso, defende que o recorrente faz jus ao pagamento dos valores retroativos do piso salarial, nos termos da jurisprudência pátria.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, dando seguimento à ação, concedendo o reajuste do vencimento da recorrente com base no piso salarial do magistério, pelo percentual de reajuste fixado na Lei Federal n° 11.738/2008, e a condenação dos valores retroativos a serem apurados em liquidação de sentença.

Devidamente intimado, o ESTADO DO PARÁ ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 13627950 - Pág. 1), pugnando, em síntese, o seu desprovimento.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 13628829 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id nº 14344095 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a acepção conceitual do “piso salarial”, tendo em vista as verbas compreendidas pelo instituto, se meramente salariais ou remuneratórias, com foco na “gratificação de escolaridade” paga aos professores do Estado do Pará, e se a parte apelante faz jus a atualização do piso
salarial nacional do magistério nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

Pois bem.

A introdução do piso nacional dos professores no sistema jurídico brasileiro foi realizada por meio da Emenda Constitucional nº 53/2006, que acrescentou o inciso VIII ao artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Essa medida buscou adequar o texto constitucional aos preceitos estabelecidos na Lei nº 9.394/1996, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual, em seu artigo 67, estabelece a obrigação do Poder Público de promover políticas que valorizem os professores.

Colaciono o teor dos dispositivos mencionados:

“
Constituição Federal.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional; (...)”.

Por sua vez, a Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o inciso III do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os professores que atuam na educação básica da rede pública. De acordo com essa lei, o piso salarial deve ser atualizado anualmente no mês de janeiro. Vejamos o dispositivo:

“
Art. 2° O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1° O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 5° O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”

A Lei Federal nº 11.738/2008 foi alvo de uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI 4167), a qual foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 27/4/2011, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Naquela ocasião, o julgamento abordou diversos temas, incluindo a definição do conceito de piso salarial. O STF reconheceu a constitucionalidade da interpretação legal do termo, como contemplativo do vencimento, e não do valor global da remuneração. Eis a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E

ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

(...)

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP- 00035 RTJ VOL-00220-01 PP00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).”

Com base no precedente mencionado, o Tribunal de Justiça passou a reconhecer, de forma reiterada, o direito dos professores de receberem a diferença salarial entre o vencimento recebido e o piso nacional vigente, tomando a gratificação de escolaridade, indistintamente paga, como verba estranha ao piso salarial, limitado ao vencimento-base. Como exemplo, cito os precedentes da 1ª Turma de Direito Público desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. PARCELA QUE NÃO SE COMUNICA COM O VENCIMENTO BASE DO CARGO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 9102116, 9102116, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO CIVIL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. REAJUSTE ANUAL LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O piso salarial instituído pela lei nº 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica 2- A Lei Federal nº 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(...) Conforme se extrai do voto do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, na ADI 4167/DF: “equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo.”. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado. (...) Ante o exposto NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que o Estado proceda ao pagamento do piso salarial nacional ao apelante, sobre o vencimento-base do cargo que ocupa, bem como proceda ao pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação do piso desde 2015 até os dias atuais, devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente a jornada de trabalho exercida.

(TJPA, processo n.º 0800248-44.2020.8.14.0008 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual no período de 26.07.2021 à 02.08.2021).

Entretanto, posteriormente, em sede de Agravo Interno apresentado no Recurso Extraordinário nº 1.362.851, que contestou o acórdão proferido por este egrégio Tribunal no julgamento do Mandado de Segurança nº 0001621-75.2017.8.14.0000, o Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, emitiu decisão monocrática de retratação da decisão anterior que havia negado seguimento ao recurso. Dessa vez, o Ministro deu provimento ao recurso extraordinário, com base na distinção entre as diretrizes estabelecidas no julgamento da ADI 4167 e o caso específico do Estado do Pará.

De acordo com a decisão, os professores da rede pública estadual recebem, de maneira peculiar, indistinta e rotineira, a verba conhecida como "gratificação de escolaridade", o que a torna integrante do vencimento base, em vez de uma verba individual separada. Dessa forma, a gratificação é considerada como parte integrante do conceito de piso salarial, ultrapassando, assim, o piso salarial nacional regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, daí porque não fazem jus ao piso regulamentado pela referida legislação.

Para melhor entendimento sobre a questão, transcrevo as partes pertinentes da decisão mencionada:

“DECISÃO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, em que esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008; (b) os demais aspectos suscitados no RE tem índole infraconstitucional; e (c) inadmissível a reapreciação de fatos e provas, conforme disposto na Súmula 279 do STF.

No Agravo Interno, a parte recorrente sustentou, em síntese, que (a) “a decisão proferida na ADI 4167 não determinou que o piso do magistério devesse corresponder ao vencimento-base do servidor. Dessa forma, o Acórdão recorrido, ao assim proceder, se distancia da ratio decidendi da ADI 4167, contrariando a orientação emanada dessa e. Corte Constitucional”
(Vol. 72, fl. 2); (b) houve violação direta à Constituição Federal; e (c) é inaplicável a Súmula 279/STF à presente hipótese.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Efetivamente, não se aplicam, ao caso, os óbices processuais indicados na decisão ora agravada. Passo à análise do mérito.

Assiste razão à recorrente.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, (...)

Verifica-se, portanto, que
ao excluir a gratificação de escolaridade do conceito de vencimento base o Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE
, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito.

Quanto à delimitação do alcance da ADI 4167, cumpre destacar decisão proferida pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito da SS 5.236/PA (DJe de 21/6/2018), a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621- 75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará, nos seguintes termos:

“9. O exame preliminar e precário viabilizado pela contracautela sobre a questão jurídica posta na ação na qual proferida a decisão cujos efeitos se busca suspender revela plausibilidade da argumentação apresentada pelo estado requerente, no sentido da observância dos valores fixados para piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, tanto no ano de 2016 como no de 2017, considerada no seu cálculo rubrica salarial paga indistintamente aos servidores ativos, inativos e pensionistas, denominada ‘gratificação de escolaridade’.

Não se ignora ter-se assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, que a norma geral federal pela qual fixado o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, não a remuneração do servidor.

Naquela ocasião, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, proferiu voto nos seguintes termos:

“A expressão ‘piso’ tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A ideia, de um modo geral, remete à ‘remuneração’, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão de obra.

Mas este não é o caso da legislação impugnada.

Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão ‘piso salarial’ pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos (cf., e.g., os arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objetivo.

Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional

assíduo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atenderam às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de excelência.

Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivo e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério relevantíssimo: o mérito” (Plenário, DJe 24.8.2011).

10. Na espécie vertente, o Pará defende considerar-se, no cálculo do vencimento base dos professores estaduais, gratificação que afirma ser genérica, integrada aos proventos dos inativos e paga indistintamente, circunstância que não foi objeto de consideração no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF.

11. Nos estreitos limites de cognoscibilidade do mérito da causa permitido na análise da contracautela, tem-se que a percepção de gratificação por toda a categoria parece afastar ausência de razoabilidade em tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense.

Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias.

12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério

público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de terse configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local”.

Acresça-se que esse entendimento foi, posteriormente, mantido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em 18/2/2019 (DJe de 1º/3/2019).

Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008.

Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.” (
STF - RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000
, Relator:
ALEXANDRE DE MORAES
, Data de Julgamento: 25/04/2022, Data de Publicação:
28/04/2022
).

Inclusive, em recentes julgados, esta Egrégia Corte Estadual já aplicou o novo entendimento de que todos os professores que recebem gratificação de escolaridade,
não fazem jus ao piso nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008
, o qual se destaca:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PAGAMENTO DE RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO (LEI FEDERAL N.º 11.738/2008). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação de Obrigação de fazer, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 2
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, firmou posicionamento de que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008. 3.
Readequação do entendimento desta Egrégia Corte Estadual ao posicionamento da Suprema Corte. Observância do Piso Salarial nacional com base na somatória do vencimento base à Gratificação de Escolaridade. 4. Apelação conhecida e não provida. 5. À unanimidade.

(TJ-PA -
AC: 08508292320218140301
, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento:
07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022
)

DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

2. Ao manter a decisão monocrática recorrida a Primeira Turma do STF referendou compreensão, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação. Esse raciocínio consequentemente abarca a gratificação progressiva igualmente percebida em decorrência do nível de escolaridade do cargo.

3. Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

(TJ-PA 08750812720208140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público,
Data de Publicação: 13/07/2022
)

DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. REFORMA. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o STF, todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados à apelada. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, processo n.º 0844423-83.2021.8.14.0301 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público,
julgado em 10 de agosto de 2022
). (grifo nosso)

Além disso, gostaria de esclarecer que a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto
(RE 1.362.851) tratou da questão hermenêutica do teor do julgado na
ADI nº 4167/DF em relação ao caso do Estado do Pará. Logo, sendo a jurisprudência uma das fontes do direito, decerto a razão de decidir expressada na decisão precedente pode e deve prestar-se ao fundamento de outras decisões de mesma feição fático-jurídica, tal como na hipótese.

Portanto, seguindo o padrão estabelecido pelos precedentes citados e considerando que os contracheques dos proventos presentes nos autos demonstram a percepção da gratificação de escolaridade pelo ora apelante, fica claro que o caso se enquadra no conceito de piso salarial, tornando indevida sua majoração e as respectivas diferenças salariais discutidas na ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2023